Tribunal: TJES
Processo: 5002058-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002058-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE BENEDITO GOMES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO ES
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Observa-se dos autos de origem que, a despeito do processo ter sido cadastrado na data de 23/07/2003, só foi proferido despacho para que a parte Exequente desse prosseguimento ao feito (juntada de planilha do débito e do endereço da parte executada atualizados), na data de 13/04/2015. Destarte, na data de 22/06/2016 o Município foi intimado, apresentando resposta no dia 30/06/2016, não restando caracterizada a inércia de sua parte, apta a fazer incidir a prescrição intercorrente.

2.
Verifica-se que houve diligência do ente Municipal para que o executado fosse devidamente intimado, inclusive apresentou dois possíveis endereços onde o Oficial de Justiça, todavia, não lograra êxito em encontrar o Agravante, conforme mandados juntados aos autos, sendo certo, por outro lado, que cabe ao contribuinte manter o endereço atualizado nos cadastros do fisco. Tendo sido frustradas as diligências efetuadas por meio de oficial de justiça para a citação pessoal do executado, possível é a realização da citação via editalícia.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002058-23.2022.8.08.0000;

AGRAVANTE:

JOSÉ BENEDITO GOMES;

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CASTELO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ BENEDITO GOMES,
objetivando a reforma da decisão (Id. 2282996) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem (nº 0000305-44.2003.8.08.0013), movida pelo Município de Castelo, que rejeitou a exceção de pré-executividade postulada, haja vista não ter verificado a inércia/desídia do Ente Municipal.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) em virtude da ausência de manifestação em tempo hábil do Ente Municipal restou caracterizada a prescrição intercorrente; (ii) a citação por edital não esgotou todas a modalidades previstas e, por fim, (iii) argumenta que houve cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado pela Administração Pública Municipal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Ao analisar a questão ora debatida, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a condução do provimento do recurso. Explico.

Na situação em tela, o magistrado primevo verificou que não houve desídia do município em dar prosseguimento ao feito, não restando, portanto, caracterizada a prescrição, bem como entendeu que não houve nulidade na citação editalícia.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição do trecho da decisão impugnada,
verbis
:

Examinando os temas propostos, vejo que o primeiro argumento não corresponde ao que consta nos autos. O Município foi intimado por remessa do processo, em 22/06/2016 para, no prazo de dez dias, dizer se havia interesse no prosseguimento do feito, juntando aos autos planilha atualizada do débito e endereço atualizado do executado.

Apresentou às fls.29/30, em 30/06/2016, dentro do prazo estabelecido, a resposta aos termos da intimação, não se caracterizando a preclusão alegada.

Quanto à prescrição intercorrente, não há abrigo para a pretensão. Argumenta o excipiente que o despacho citatório ocorreu em 2003, enquanto a citação por edital apenas se deu 2019.

A causa pela demora não pode ser imputada ao exequente que somente obteve ciência de que, conforme certidão de fl. 34, a citação pessoal do executado não foi possível em 02/03/2018, tratando, oportunamente, de postular a citação editalícia em petição protocolada em 28/03/2018, inexistindo, portanto, qualquer elemento a indicar descumprimento de diligências pelo Município e sim anormal marcha processual por mecanismos intrínsecos do próprio Judiciário.

Finalmente, a tese de nulidade da citação por edital pelo não exaurimento dos meios para localização do executado, também, não prospera. Na verdade, não é necessário que o exequente se utilize de infindáveis meios para localizar o devedor, quando este é quem deveria atualizar o seu endereço para proporcionar a sua localização.

De sua parte, o Município diligenciou apresentando dois endereços em cujos locais o Oficial de Justiça não logrou encontrá-lo, como se verificam das certidões de fls. 24 e 34.

Pois bem.

Inicialmente, alega o Agravante que houve prescrição intercorrente haja vista que a primeira tentativa de intimação do Agravado ocorreu em 19/12/2008, sendo que só houve citação por edital em 17/07/2020, ou seja, após 11 anos da primeira intimação. Contudo, sem razão o recorrente.

Isto porque, consultando os autos de origem através do sistema EJUD, a despeito do processo ter sido cadastrado na data de 23/07/2003, só foi proferido despacho para que a parte Exequente desse prosseguimento ao feito (juntada de planilha do débito e do endereço da parte executada atualizados), na data de 13/04/2015.

Destarte, na data de 22/06/2016 o Município foi intimado, apresentando resposta no dia 30/06/2016, não restando caracterizada a inércia de sua parte, apta a fazer incidir a prescrição intercorrente.

Oportuno destacar que, a teor da Súmula de nº 106 do STJ, se a demora na citação se deu por culpa do mecanismo do judiciário e não havendo descumprimento de diligências pelo exequente, não resta caracterizado a prescrição.
In verbis
:

Súmula nº 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No tocante à alegação de nulidade na citação por via de edital por não terem sido exauridos os meios de localização do executado, considero que a mesma também não prospera.

Analisando os autos de origem, verifico que houve diligência do ente Municipal para que o executado fosse devidamente intimado, inclusive apresentou dois possíveis endereços onde o Oficial de Justiça, todavia, não lograra êxito em encontrar o Agravante, conforme mandados juntados no Id. 2282989 de fls. 24 e 29.

Destarte, cabe ao contribuinte manter o endereço atualizado nos cadastros do fisco e tendo sido frustradas as diligências efetuadas por meio de oficial de justiça para a citação pessoal do executado, possível é a realização da citação via editalícia.

Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta. 2 . Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal. 3. É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco.
4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047609, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Quanto aos pleitos de cerceamento de defesa na seara administrativa e ao pedido de gratuidade de justiça formuladas nesta seara recursal, observo que tais argumentos devem ser ventilados na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, vedadas pelo ordenamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.